Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718283-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., J. L. G. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO APELADO: J. L. G. D. N., ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por J. L. G. D. N e OUTROS contra NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA objetivando a manutenção do plano de saúde dos autores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os autores para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inadequação da via eleita, no que diz respeito ao pedido de cobrança de multa cominatória (astreintes), já que é pedido próprio da fase de cumprimento de sentença. Intime-se a ré ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA para se manifestar, no mesmo prazo, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso adesivo por preclusão e não cabimento, no que diz respeito ao pedido de denunciação da lide à União, já que a matéria foi analisada na decisão saneadora de ID 53286020. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 18:27:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador